Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% da remuneração do executado em ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
3. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal antecipada; (ii) definir se é cabível a penhora de percentual da remuneração do executado para satisfação de dívida não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela recursal exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes os requisitos legais, não se admite a antecipação da tutela recursal.
5. O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a ensejar retratação da decisão monocrática.
6. A verba salarial é, em regra, impenhorável, conforme art. 833, IV, do CPC, salvo hipóteses excepcionais que preservem o mínimo existencial do devedor.
7. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade para dívidas não alimentares, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
8. A 6a Turma Cível tem admitido a penhora de parte da remuneração quando comprovada a preservação da dignidade do devedor e a efetividade da medida.
9. No caso concreto, o executado aufere remuneração de R$ 4.800,00, e a penhora de 10% da remuneração comprometeria a sua subsistência e de sua família, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.
10. Registra-se, ainda, que a medida constritiva, além de ineficaz para a quitação do débito em prazo razoável, resultaria em amortização negativa, contrariando o princípio da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de percentual da remuneração do devedor somente é admissível quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a efetividade da medida. 2. A constrição que compromete a subsistência do executado e de sua família afronta a dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300; 833, IV; 1.021, § 2o e § 4o.
CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.
TJDFT, Acórdão no 1700704, AI 0743059-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10.05.2023, DJE 26.05.2023.
TJDFT, Acórdão no 1684110, AI 07359968020228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 29.03.2023, DJE 18.04.2023.